Tribunal: TJDFT
Processo: 0747668-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. RECALCITRÂNCIA. NOVO ARBITRAMENTO. VALOR EXCESSIVO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O juiz pode alterar a multa aplicada, quando se torna manifestamente excessiva, mediante requerimento da parte ou de ofício, fazendo uso do dispositivo legal específico.
2. Agravo conhecido em parte e, nesta extensão, provido.